Tribunal: TJMT
Processo: 0002518-64.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002518-64.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0003-50 (EMBARGANTE), JUVENAL DOMINGOS MARTINS LOPES - CPF: 012.383.298-53 (EMBARGANTE), AUGUSTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.366.368-72 (EMBARGANTE), ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.377.568-04 (EMBARGANTE), DURVAL DE BRITO GUERRA NETO - CPF: 357.007.348-34 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (EMBARGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3o, II, DO CPC. OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL FIXADO. CARÁTER INTEGRATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Durval de Brito Guerra Neto contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento a Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em execução fiscal de R$ 542.003,71, relativa à CDA no 2019/1314228. O embargante alega obscuridade no julgado, por ausência de definição expressa do percentual dos honorários advocatícios previstos no art. 85, §3o, II, do CPC, pleiteando a fixação no patamar máximo de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não fixar de modo expresso o percentual de honorários advocatícios, embora tenha reconhecido a incidência do art. 85, §3o, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial deve fixar expressamente o percentual dos honorários advocatícios, quando aplicável o art. 85, §3o, II, do CPC, sob pena de comprometer a clareza e a exequibilidade do julgado.

Omissão quanto ao percentual configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, por se tratar de vício sanável de caráter integrativo.

Cabe ao Tribunal, no julgamento dos aclaratórios, suprir a omissão e fixar o percentual dentro dos limites estabelecidos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece a aplicação do art. 85, §3o, II, do CPC deve fixar expressamente o percentual dos honorários advocatícios dentro da faixa legal.

A omissão na definição do percentual enseja a oposição de embargos de declaração, por vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3o, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Durval de Brito Guerra Neto contra o v. acórdão de, proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão agravada nos autos da Execução Fiscal no 0002518-64.2019.8.11.0082, ajuizada para a cobrança da CDA no 2019/1314228, originada do Auto de Infração no 129877/2011 e do Processo Administrativo no 208628/2011, conduzido pela SEMA/MT

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridade no julgado, uma vez que, embora o acórdão tenha reconhecido a aplicação do art. 85, §3o, II, do CPC quanto à fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, deixou de estabelecer de forma expressa o percentual a ser adotado dentro da faixa legal de 8% (mínimo) a 10% (máximo) sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido

Alega que a ausência dessa definição compromete a clareza da decisão, sobretudo porque a execução fiscal versa sobre débito de R$ 542.003,71, valor que se enquadra na faixa prevista pelo §3o, II, do art. 85 do CPC, sendo imprescindível a delimitação exata do percentual aplicável

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, fixando-se expressamente o percentual dos honorários advocatícios, pugnando pela aplicação do limite máximo de 10% (dez por cento) em razão do trabalho e zelo despendidos na defesa

Contrarrazões. (id. 309549364)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Durval de Brito Guerra Neto contra o venerando acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão agravada nos autos da Execução Fiscal no 0002518-64.2019.8.11.0082, promovida com fundamento na CDA no 2019/1314228, originada do Auto de Infração no 129877/2011 e do Processo Administrativo no 208628/2011, conduzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

A parte embargante alega a existência de obscuridade no v. acórdão, porquanto não teria sido expressamente fixado o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

De fato, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários de sucumbência, nas demandas em que figure a Fazenda Pública como parte, deve observar os percentuais ali dispostos, em estrita consonância com os critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo.

Contudo, tratando-se de causa cujo valor atribuído alcança R$ 542.003,71, há que se aplicar, adicionalmente, a regra do §5o do referido artigo 85, que estabelece o escalonamento progressivo das faixas percentuais, conforme transcrição:

“§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Portanto, a correta fixação dos honorários deve ocorrer por faixas de valores sucessivas e cumulativas, conforme determina a lei processual, e não de forma linear ou arbitrária. Nesse cenário, aplica-se o percentual de 10% sobre a faixa até 200 salários-mínimos, e 8% sobre o montante excedente até o limite da faixa subsequente, e assim por diante, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

A propósito, colaciona-se julgado desta Corte que prestigia a mesma linha interpretativa:

Embargos de Declaração – Ação Rescisória – Honorários Advocatícios – Fazenda Pública – Contradição – Necessidade de adequação ao regramento específico – Provimento.
[...]
Tese de julgamento: “Em causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o regramento específico do art. 85, §3o do CPC, observado o escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo.”
(N.U 1002816-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/08/2025, publicado no DJE em 18/08/2025)

Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração com efeitos modificativos para especificar a forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, determinando que esta observe as faixas de escalonamento previstas no §5o do artigo 85 do CPC, calculando-se os percentuais legalmente estabelecidos sobre os respectivos intervalos do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025